Tribunal: TJPA
Processo: 0802816-05.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802816-05.2021.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO CUNHA PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHA. EXCESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. AFASTADAS. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, II), aplicando-lhe a pena de dezoito (18) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) anulação do julgamento por cerceamento de defesa, intimidação de testemunha, excesso do Ministério Público em plenário e ausência de intimação da sentença para fins de apresentação de razões; (ii) exclusão da qualificadora por ausência de amparo probatório; (iii) redução da pena ao mínimo legal; e (iv) revogação da prisão preventiva. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidades no julgamento do Tribunal do Júri que ensejem sua anulação; (ii) saber se é cabível a exclusão da qualificadora do motivo fútil e a redução da pena base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de juntada da certidão de antecedentes da vítima não configura cerceamento de defesa, sendo ônus da parte sua produção.

4. A alegação de intimidação da testemunha foi suscitada intempestivamente, estando preclusa, não se extraindo do autos qualquer vício ou coação.

5. Os apartes do Ministério Público em plenário foram deferidos pelo d. Juízo e não ocasionaram prejuízo à defesa, estando amparados no art. 497, XII, do CPP.

6. A ausência de intimação da sentença não acarretou nulidade, visto que a defesa apresentou as razões recursais de forma espontânea antes da intimação formal, inexistindo prejuízo.

7. A qualificadora do motivo fútil foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF/1988, e encontra respaldo nas provas constantes dos autos.

8. A pena base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais negativas. Entretanto, os motivos e consequências do crime foram valorados indevidamente por constituírem elementos do tipo penal. Redimensiona-se a pena base para dezesseis (16) anos de reclusão.

9. A prisão preventiva deve ser mantida por subsistirem os requisitos do art. 312 do CPP, em especial a necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 497, XII, 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 156; STJ, Súmula 156; STJ, Súmula 160; STJ, REsp 1.155.830/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 27.11.2012; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
LEONARDO CUNHA PACHECO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua/PA, que após decisão do Tribunal do Júri que o condenou às sanções do art. 121, § 2º, II, do CP, fixou-lhe a pena de 18 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a peça acusatória que: “na data de 25 de dezembro de 2020, por volta de 16h:00min, o Acusado LEONARDO CUNHA PACHECO ceifou a vida da vítima LUIZ GONZAGA DA LUZ MARQUES de agnome “MAGU”, por meio de golpes de faca, tendo o fato ocorrido na estrada do Arari, rua Oliveira, bairro do 40 horas, neste município. Exsurge dos autos que a vítima encontrava-se bebericando em sua residência, pernoitando desde o dia anterior, na companhia de seus amigos e familiares, momento o qual decidira sair de casa para comprar mais cervejas. Ato contínuo ao mencionado, a vítima foi surpreendida em via pública pelo Acusado, que a perseguiu com uma faca e, ao alcançá-la, cometeu o delito em comento e empreendeu fuga na sequência. Frisa-se que o denunciado era amigo da vítima, e inclusive encontrava-se em sua casa momentos antes ao ocorrido. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 26 de maio de 2021, id-13165717.

Aduz o apelante que deve ser anulado o julgamento, em razão de: indeferimento de juntada de documento indispensável à defesa (certidão de antecedentes criminais da vítima); intimidação da testemunha Vera Lúcia Campos; excesso do Ministério Público no uso do “aparte” em plenário; falta de intimação da sentença e abertura de prazo para a apresentação de razões recursais da defesa. No mérito, pretende: o afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil, por ser manifestamente contrária à prova dos autos; redução da pena base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação e desproporcionalidade na sua aplicação; revogação da prisão preventiva do apelante, para que aguarde o julgamento do recurso em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

1)

DAS NULIDADES

- Indeferimento da juntada de documento indispensável à defesa (certidão de antecedentes criminais da vítima)

Rechaço a preliminar, eis que não houve cerceamento de defesa ao apelante. Ademais, o referido documento poderia ter sido juntado pelo próprio requerente, caso fosse indispensável para sua defesa.

- Intimidação da testemunha Vera Lúcia Campos

Tal alegação não foi suscitada no momento oportuno. Logo, ocorreu a preclusão. Ademais, o Ministério Público em audiência alertou a testemunha acerca da necessidade de falar a verdade e, caso estivesse ocultando a verdade, poderia ser processada pelo crime de falso testemunho. Sendo assim, não há que se falar em intimidação, pelo que afasto a preliminar.

- Excesso do Ministério Público no uso do “aparte” em plenário

Os ‘apartes’ requeridos pelo Parquet foi devidamente deferido pelo MM. Juízo
a quo,
presidente da sessão, tendo os jurados concordado com a visualização integral do depoimento da testemunha Jhonnys Waldo, nos termos do art. 497, XII, do CPP. Sendo assim, não vislumbro qualquer prejuízo à defesa. Afasto a preliminar.

- Ausência de intimação da sentença e abertura de prazo para a apresentação de razões recursais

Após a leitura da sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo,
o ora recorrente interpôs o recurso de apelação. Após recebido o recurso, o MM. Juízo encaminhou os autos ao Tribunal para a apresentação das razões recursais. Contudo, antes mesmo de sua intimação para arrazoar o apelo, apresentou as razões recursais. Logo, descabido o argumento de ausência de intimação, eis que não houve prejuízo ao recorrente. Afasto a preliminar.

No mérito, o recorrente pretende o afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil, por ser manifestamente contrária à prova dos autos.

Restou devidamente comprovado nos autos, que o réu praticou o crime motivado por um pequeno desentendimento com a vítima, ocasionado por uma ofensa feita a seu enteado. Há que se ressaltar que a qualificadora do motivo fútil foi reconhecida pelo Tribunal do Juri, cuja decisão é soberana.

Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos. Logo, estando de acordo com o acervo probatório existente nos autos, não há que se falar em afastamento da qualificadora.

Afasto ainda a pretensão de redução da pena ao mínimo legal.

A pena base foi fixada em 18 anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, como a seguir transcrevo: “CULPABILIDADE do agente é grave, já que o acusado praticou o crime gozando de liberdade provisória de processo anterior; relativamente aos Sua CONDUTA SOCIAL consta como irregular, já que usuário de drogas e álcool em excesso. As CIRCUNSTÂNCIAS em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que a vítima estava bebendo e usando drogas desde o dia anterior, restringindo sua defesa. Os MOTIVOS DO CRIME não o favorecem pelo motivo fútil, assumindo as ofensas de terceiros para si a fim de justificar seus atos.; quanto as CONSEQUÊNCIAS do crime, vemos que foram graves, pois foi ceifada a vida de um cidadão com extrema violência.”

Mantenho como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
. Contudo, afasto os motivos e as consequências do crime, uma vez que a fundamentação, utilizada em ambas as circunstâncias judiciais, é própria do delito.

Sendo assim, fixo a pena base em 16 anos de reclusão, afastando a pretensão de sua redução para o mínimo legal.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que fixo a pena definitiva em 16 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

No que se refere à pretensão de revogação da prisão preventiva do apelante, para que aguarde o julgamento do recurso em liberdade, ressalto que estando presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a sua manutenção se afigura necessária para ao resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/07/2025